Tribunal: CARF
Processo: 10235.720749/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10235.720749/2012-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.682 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Ementa:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos da não-
cumulatividade das contribuições, cujo objeto trata do mesmo trimestre do
imposto de pedido já realizado, tratando-se de pedido com caráter autônomo.
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.676, de 27 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10235.720455/2012-97, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araújo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720749/2012-19
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720749/2012-19

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciona-se, em parte, o relatório do Acórdão recorrido, in
verbis:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Macapá/AP, sobre Pedido de
Restituição de COFINS NÃO-CUMULATIVA EXPORTAÇÃO, cujo crédito foi
indeferido com a justificativa de que se tratou de pedido em duplicidade, com pedido de
ressarcimento do mesmo crédito, transcrito abaixo:
(...)
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade, na data de
25/08/2011, com as seguintes argumentações, em resumo:
-Que por realizar operações com o mercado externo, nos termos das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, faz jus ao ressarcimento em dinheiro da contribuição ao
PIS e a COFINS não-cumulativa, respectivamente, após a compensação com a
contribuição devida no mercado interno;
(...)
-Que em análise preliminar a DRF em Macapá intimou a Manifestante para, em 20
(vinte) dias, sanar possíveis irregularidades no Pedido de Ressarcimento sob pena de
indeferimento/não homologação;
(...)
-Que a fim de demonstrar a legalidade dos procedimentos adotados, apresentou
manifestação perante à DRF de Macapá aduzindo a existência de crédito complementar
passível de ressarcimento diverso do pleiteado através do Pedido de Ressarcimento
original, e mesmo assim, foi indeferido;
-Que o Pedido de Ressarcimento indeferido não foi transmitido em duplicidade, pois
abarca crédito passível de ressarcimento diverso do pedido original, razão pela qual
pleiteia-se a baixa dos autos à DRF de Macapá, para proceder a apreciação do referido
pedido, nos termos dos fundamentos a seguir arrolados;
-Fez citações aos fundamentos jurídicos com transcrição de parte da Lei no 10.833/2003
e das IN SRF nos 247/2002 e 358/2003;
-Que a Manifestante acumula um grande saldo credor de PIS e da COFINS, que ainda
lhe resta ser ressarcido, nos termos do art. 27, da IN RFB no 900/2008;
-Que apurou crédito passível de ressarcimento referente à COFINS não-cumulativo –
Exportação, e, por isso, transmitiu o PER, o qual foi objeto de despacho decisório;
-Que posteriormente apurou referente ao mesmo trimestre, crédito complementar
também passível de ressarcimento;
-Fez um demonstrativo do crédito que denominou de Original e do Crédito que
denominou de Complementar;
-Que tais valores estão presentes nos DACON ́s mensais ora juntados nos pedidos de
ressarcimento, bem como no demonstrativo anexo, que com base nas documentações
apresentadas, é possível verificar que o pedido complementar abarca crédito diverso,
não havendo, portanto, duplicidade de pedidos;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720749/2012-19

-Transcreveu os arts 77, 82 e 95 da IN/RFB no 900/2008, para justificar que não pode
apresentar pedido de cancelamento e nem retificar o primeiro PER, uma vez que
referido pedido já foi objeto de análise pela DEF de Macapá;
(...)
-Que em razão do reconhecimento parcial do PER apresentou Manifestação de
Inconformidade, sendo julgada improcedente pela DRF em Belém/PA, e transcreveu a
Ementa;
-Que o processo no 10235.720080/2008-89 encontrava-se no CARF aguardando
julgamento do Recurso Voluntário, atestando a impossibilidade de cancelamento ou
retificação do PER original vinculado ao referido processo;
-Que não há impedimento para a transmissão de mais de um PER para o mesmo
trimestre/calendário, que é previsto apenas, que cada PER deve referir-se a um único
trimestre-calendário, e transcreveu o art. 28 da IN/RFB no 900/2008;
-Finalmente, dentre outros pedidos, requereu:
a) o reconhecimento dos créditos pleiteados;
b) o apensamento do presente processo ao de no 10235.720080/2008-89.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual assevera que:
a) A decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação e pela não
apreciação dos pedidos;
b) Não houve pedido em duplicidade e sim um pedido complementar para o
mesmo trimestre;
c) Não há impedimento legal para transmissão de mais de um pedido de
ressarcimento para o mesmo trimestre-calendário.
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
A interessada requer o apensamento deste processo ao de no 10235.720080/2008-89.
Não vejo motivos para efetuar esse procedimento. Pois, como defende o próprio
recorrente, os créditos de um processo não teriam relação com o do outro, não havendo
conexão, ou relação de prejudicialidade, fatos impositivos para juntada por
apensamento. Se a recorrente entendesse necessária a juntada de qualquer peça do
processo no 10235.720080/2008-89, deveria ter efetuado durante a fase probatória e no
momento processual correto.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720749/2012-19

Nulidades
Alega a recorrente:
Preliminarmente, cabe destacar a flagrante nulidade afeta ao r. Acórdão
recorrido, proferido sem a devida motivação atinente às decisões administrativas
no ordenamento jurídico nacional.
Conforme relatado no tópico acima, a exposição dos fundamentos para que
fossem julgados improcedentes os pedidos formulados pela Recorrente, em sede
de Manifestação de Inconformidade, é extremamente rasa e superficial, não
abordando outro assunto senão a mera temporariedade da transmissão dos
Pedidos de Ressarcimento.
Com o devido respeito às autoridades julgadoras da Delegacia de Origem, é
inconcebível que a fundamentação de uma decisão que restrinja os direitos da
Recorrente seja pautada exclusivamente em fatos e datas, sem que haja qualquer
relação com a legislação ou com a matéria em questão.
Discordo da recorrente, pois a decisão recorrida fundamentou suas razões de decidir de
forma clara e objetiva, identificando as questões de fato e de direito e solucionando com
base em seu entendimento.
Primeiro a decisão recorrida aduziu a legislação a ser utilizada: Parágrafo 7o do Art. 21
e Parágrafo 2o do Art. 28 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Posteriormente, a decisão recorrida trouxe os fatos que, na visão do colegiado,
demonstravam a duplicidade de pedido nos PER no 19320.13944.311007.1.1.09-0938 e
no 13492.03151.261110.1.1.09-7648:
Analisando os documentos acostados ao processo constata-se que o sujeito
passivo transmitiu 2 (dois) PER para o mesmo período, seja 3o trimestre de 2006,
que abaixo se especifica:
-PER no 19320.13944.311007.1.1.09-0938, no valor de R$ 740.192,55, dos
quais foi
reconhecido parcialmente o direito à quantia de R$ 548.228,17; e
-PER no 13492.03151.261110.1.1.09-7648, no valor de R$ 315.204,37, que foi
indeferido, com a justificativa de que se tratou de pedido em duplicidade.
Com relação ao primeiro PER acima citado, o sujeito passivo apresentou
Manifestação de Inconformidade, que foi julgada improcedente, pelo fato do
processo ter sido encaminhado à SAFIS, (antes da emissão do Despacho
Decisório SAORT DRF/MACAPÁ no 022/2009, de 28/04/2009, fls 576 a 582),
que emitiu Relatório Fiscal que se encontra no processo no 10235.720080/2008-
89, fls 44 em diante, e mais especificamente na fls 62 e 63, diante dos
documentos apresentados concluiu que o direito do contribuinte para aquele
pedido era de R$ 548.228,17.

Por fim, concluiu pela duplicidade de pedido:
Desse modo, de acordo com a legislação acima, tendo o Despacho Decisório
SAORT DRF/MACAPÁ no 022/2009, sido emitido na data de 28/04/2009, e o
PER no 13492.03151.261110.1.1.09-7648, chamado pelo contribuinte de
complementar, datado de 26/11/2010, conclui-se que o segundo pedido foi feito
em duplicidade, e assim, correto está o Despacho Decisório em julgamento.
Diante do panorama descrito, não vejo máculas na decisão recorrida, pois seguiu o
silogismo determinado pela teoria geral do processo. Proporcionando a ampla defesa e o
contraditório.
Forte nestas considerações, afasto a preliminar de nulidade.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720749/2012-19

Mérito
Primeiramente, ressalto que compartilho com a posição de que há possibilidade de
apresentação de um novo pedido de ressarcimento cujo objeto trate de mesmo trimestre
calendário de apuração das contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade.
Contudo, não é esse o objeto da lide. O que se discute neste processo é a existência de
duplicidade de pedido de ressarcimento referente ao mesmo trimestre calendário, pois
esse foi o motivo determinante do indeferimento do pleito da recorrente e da
improcedência da manifestação de inconformidade.
A interessada deveria demonstrar que o PER no 13492.03151.261110.1.1.09-7648 e o de
no 19320.13944.311007.1.1.09-0938 não requisitavam o mesmo crédito. Ou seja, que
um era o complemento do outro, identificando quais as origens dos respectivos créditos,
e as devidas contabilizações.
Ocorre que ao destrinchar os autos, em especial, a manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário, não constato uma única linha sobre a origem de cada crédito e
tampouco documentos que lastreassem suas alegações. A interessada se restringiu a
afirmar que não havia duplicidade nos pedidos.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que comprovem suas
alegações é na propositura da impugnação/manifestação de inconformidade. Temos
conhecimento, outrossim, que a regra fundamental do sistema processual adotado pelo
Legislador Nacional, quanto ao ônus da prova, encontra-se cravada no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela se
aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente
atribuída para a autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
No caso em epígrafe, a lide versa sobre pedido de ressarcimento, de tal forma que o
ônus probatório recai para o sujeito passivo
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo administrativo
fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720749/2012-19

No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o
conhecimento da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela
que se forma no espírito do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade
desse fatos. A prova, então, consiste na convicção que as provas produzidas no
processo geram no espírito do julgador quanto à existência ou inexistência dos
fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e
subjetivo, que se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada
como fato e como indução lógica, ou como meio com que se estabelece a
existência positiva ou negativa do fato probando e com a própria certeza dessa
existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da
existência ou inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em
uma máxima probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da
ocorrência do fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide.
Mas não basta ter certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua
visão do fato esteja a mais próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes
para todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as
alegações relativas a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o
vocábulo prova vem do adjetivo latino probus, que significa bom, correto,
verdadeiro, segue-se que provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e
portanto condizente com a verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não
aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas adjetivações ou qualificações. Não
há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus, incorretos mendazes. As
legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a pertinência de
prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência dos
fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim
de que o julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que norteiam
a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e
segurança todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor Dinamarco,
aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a
aparência de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade
representativa de uma descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem
nenhuma relação com a veracidade da asserção, não surge como resultante do
esforço probatório, mas sim com referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a
crença na veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau
de fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de
prova disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720749/2012-19

postos à disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade
da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato que
são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima
possível da verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela verdade,
evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um
relevante objetivo da atividade probatória.

Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos
elementos probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam
tirar conclusões sobre os fatos de interesse para o julgamento.

Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O
juízo que pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de
existência. Já o julgador encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte
a hipótese em tese, adquirindo a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato.
Estar certo de um fato quer dizer conhecê-lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses
meios, ou instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja
pela sua reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se torna
possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de
sua exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das
provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não
vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo
julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na
valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Noutro giro, as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma união
harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a verdade
dos fatos.

Fredie Didier Jr define a necessidade da dialeticidade do recurso:
A parte, no recurso, tem de apresentar a sua fundamentação de modo analítico,
tal como é exigida para decisão judicial (art. 489, § 1o, CPC). A parte não pode
expor as suas razões de modo genérico. Não pode valer-se de meras paráfrases
da lei. Não pode alegar a incidência de conceito jurídico indeterminado, sem
demonstrar as razões de sua aplicação ao caso. O dever de fundamentação
analítica da decisão implica no ônus de fundamentação analítica da postulação.
Trata-se de mais um corolário do princípio da cooperação. O STJ reconheceu
expressamente a aplicação do art. 489, § 1o, do CPC, às partes ao analisar um
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720749/2012-19

agravo interno em que o recorrente se teria limitado, literalmente, a repetir os
argumentos trazidos no recurso especial.
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja
formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente,
indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da
questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do
princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é
indispensável para que a parte recorrida possa se defender, bem como para que o
órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões (STJ,
2a T. AgInt no AREsp 853.152/RS Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13/12/2016,
DJe 19/12/2016)”.

Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elementos indispensáveis ao órgão julgador para que possa julgar o mérito
do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. O
simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Retornando aos autos, conforme já dito, a interessada não apresentou elementos, seja no
campo dialético como no probatório, que produzissem um mínimo de probabilidade de
que o crédito requerido no PER no 13492.03151.261110.1.1.09-7648, referente ao 3o
trimestre de 2006, não estaria em duplicidade com o solicitado no PER no
19320.13944.311007.1.1.09-0938.
Neste contexto, a falta de alegações e provas que dessem verossimilhança as razões
recursais apresentadas no recurso voluntário tornou inviável a apuração da duplicidade
de utilização do mesmo crédito no PER no 13492.03151.261110.1.1.09-7648 e PER no
19320.13944.311007.1.1.09-0938.
Por todos os fundamentos expostos, afasto a nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.682 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720749/2012-19

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital